Tribunal: TJPA
Processo: 0012802-09.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012802-09.2018.8.14.0107

APELANTE: EMIDIO BORBA BRIGIDO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO N.
0012802-09.2018.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

EMBARGADO: EMIDIO BORBA BRIGIDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 13150665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Deu Provimento ao Recurso de Apelação, reformando integralmente a sentença ora vergastada.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Manifestação expressa acerca do pacto que a instituição alega ter realizado.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
0012802-09.2018.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

EMBARGADO: EMIDIO BORBA BRIGIDO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 13150665

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 13150665), em face de
EMIDIO BORBA BRIGIDO
e do V. Acórdão ID Nº. 13150665, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS - PESSOA ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO CIVIL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS– DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPORTÂNCIA QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – DEMANDA PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso, salientando que, apesar de entender pela suposta falha no serviço do embargante, deixou de se manifestar acerca das provas produzidas no feito em sentido contrário, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, pugnando pela reforma do julgado e consequente acolhimento dos aclaratórios.

O recorrido pugna pela rejeição dos embargos (ID 13355026).

Em petição ID 13703397 a instituição financeira embargante expõe que não teve acesso ao conteúdo do Acórdão ou do voto, requerendo que se faça constar na capa dos autos o nome do patrono Nelson Monteiro de Carvalho Neto.

No ID 13769823 consta certidão comprovando a publicação do Acórdão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao Recurso de Apelação, a fim de reformar integralmente a sentença ora vergastada, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo seria omisso quanto as provas acostadas aos autos, salientando que o mesmo não teria se manifestado quanto as provas carreadas aos autos, especialmente em relação ao contrato.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Recurso de Apelação fora analisada de forma detida, especialmente aquela relativa ao pacto que a instituição financeira alega ter firmado com a parte embargada, oportunidade em que fora afastada a sua realização, diante da ausência dos requisitos específicos para a contratação com pessoa analfabeta.

Senão vejamos um trecho do julgado:

(...)
No caso em tela, verifica-se
que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital da apelante, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da mesma ser pessoa analfabeta. Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito. Somado a isso, tem-se que as pessoas tidas como testemunhas pela recorrida, não demostraram qualquer grau de parentesco com o apelante, ou tampouco autorização para tanto. (...)

Assim, não se observa qualquer omissão capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Por fim, urge ressaltar que, em que pese a arguição da instituição financeira embargante de que o Acórdão não teria sido publicado, consta certidão ID
13769823, onde a secretaria atesta a publicação do julgado.

Além disso, a apresentação dos presentes embargos corrobora com a afirmação da secretaria de que procedeu a publicação do Acórdão, uma vez que o embargante ataca o julgado e aponta vícios a serem corrigidos, se inferindo, assim, que teve acesso ao documento, de sorte que o patrono constante da petição ID 13703397 está devidamente habilitado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade a ser sanada.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2023